Tribunal: TJDFT
Processo: 0719087-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0719087-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA MARTINS OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela terceira embargante, Larissa Martins Oliveira Silva, contra decisão que indeferiu efeito suspensivo aos embargos de terceiro por ela opostos com o objetivo de reconhecer a nulidade da penhora e remoção do veículo Mercedes-Benz AMG GLC 43, placa BTZ7A02, com a imediata reintegração da posse à embargante ou, então, a sua nomeação como fiel depositária do bem. A agravante alega, em síntese, que: 1) comprovou a aquisição do veículo junto à empresa GR8 Motors, juntando comprovantes de transferência bancária, declaração do vendedor da concessionária atestando a venda direta e regular à agravante, sem intermediação do executado, documento de comunicação de venda, CRLV, declaração de imposto de renda, comprovantes de seguro e manutenção em nome da agravante, além de declaração do Brasília Shopping reforçando a ausência de qualquer vaga privativa associada ao executado; 2) em contraposição, os agravados apresentaram documento subscrito por Conrado Augusto Aires, que se identifica como representante da GR8 Motors e “é conhecido estelionatário em Brasília/DF, sendo alvo de procedimentos penais relacionados a fraudes e falsificações no ramo automobilístico”, não merecendo credibilidade a sua afirmação de que o veículo teria sido adquirido com recursos do executado Klaus Stenius (mas que deveria ser registrado em nome da agravante) e que, apenas para facilitar os trâmites de transferência dos veículos, é que os registra primeiramente no nome da empresa junto ao Detran/DF, para posteriormente serem transferidos para os novos proprietários; 3) a falta de transferência do bem pela empresa GR8 Motors era provavelmente uma tentativa de prejudicar um adquirente de veículo e as demais afirmações são refutadas pelos próprios extratos bancários, que demonstram que o recurso utilizado na aquisição do veículo foi extraído apenas da conta pessoal da agravante; 4) também é falsa a declaração supostamente oriunda do Brasília Shopping mencionando que “o carro objeto da demanda sempre permanecia na vaga de Klaus Stenius [executado]”, pois sequer há vagas privativas para pessoas físicas ou jurídicas naquele shopping; 5) a constrição e remoção do veículo ocorreram sem a prévia intimação pessoal da agravante, o que configura nulidade absoluta. Requer “a concessão de efeito suspensivo liminar, suspendendo imediatamente toda e qualquer constrição, remoção, alienação, venda ou leilão do veículo Mercedes Benz AMG GLC43, placa BTZ7A02, até julgamento final deste recurso, e determinando, de forma alternativa, a restituição do bem à agravante, ou a nomeação desta como depositária fiel” e, no mérito, seja afastada definitivamente qualquer restrição sobre o veículo, ante o reconhecimento de sua propriedade exclusiva e da fraude nas provas ofertadas pelo exequente/agravado, com a comunicação desse fato ao Ministério Público para apuração da prática de fraude processual e falso testemunho, além de litigância de má-fé. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do provimento recursal, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: “Recebo os presentes embargos de terceiro relativos à execução 0736063-81.2018.8.07.0001, movida pela parte embargada contra Klaus Stenius Bezerra de Melo e Thalyse Sousa Bezerra, quanto ao MercedesBenz GLC 43, placa BTZ7A02 penhorado naqueles autos. A parte embargante afirma que adquiriu o veículo da parte executada Klaus Stenius. Vê-se no ID 230226937 que o bem está registrado em nome de GR8 Motors. A parte embargante apresentou declaração de Leandro Queiroga, que seria ex-vendedor da GR8 Motors e comprovantes de transferências realizadas para a empresa em questão. Contudo, não consta nos autos o contrato de compra e venda, as datas em que ocorreram as transferências ou os efetivos comprovantes das mesmas. Pela prova já produzida, nos termos do art. 678 do CPC e em sede de cognição sumária, entendo que não está demonstrada a posse nem o domínio do veículo pela parte embargante, razão pela qual determino recebo os embargos sem o efeito suspensivo. (...)” No caso, ao que consta, é a terceira vez que a agravante questiona a validade da penhora incidente sobre o veículo Mercedes-Benz GLC 43, placa BTZ7A02, na Execução de Título Extrajudicial no 0736063-81.2018.8.07.0001 (que tem por objeto promessa de compra e venda de imóvel no Lago Sul, no valor de R$ 5.600.000,00). Primeiramente, em fev/2025, a agravante opôs os Embargos de Terceiro no 0706632-55.2025.8.07.0001, que foram extintos em razão do não atendimento à determinação de emenda à inicial para comprovação da gratuidade da justiça por ela requerida. Já em abr/2025, a agravante interpôs o AGI 0715995-69.2025.8.07.0000 contra decisão proferida na execução de título extrajudicial, que indeferiu sua nomeação como depositária fiel do veículo, ocasião em que indeferi o efeito suspensivo ao recurso, estando pendente o julgamento de mérito. Sendo assim, embora a agravante alegue que o veículo penhorado seja de sua propriedade e que o tenha adquirido regularmente da empresa GR8 Motors Comércio de Veículos Ltda., há indícios de simulação nessa aquisição, principalmente diante da possível incompatibilidade entre o valor do bem (avaliado em R$ 340.000,00) e os rendimentos da agravante e da comprovação da utilização cotidiana do veículo pelo executado (declaração de imposto de renda e vídeos – ID 234361829, 234361841 e seguintes do processo originário). Por fim, quanto à nomeação da agravante como fiel depositária do veículo, consta dos autos que, em situação anterior envolvendo a penhora de outro veículo de luxo (BMW X6, placa PBM-1002/DF), o executado teria tentado frustrar a efetivação da constrição, evadindo-se com o veículo, que, todavia, foi encontrado e retomado pelo banco detentor da alienação fiduciária no Estado da Paraíba (ID 229646269 da Execução de Título Extrajudicial no 0736063-81.2018.8.07.0001). Sendo assim, não há como acolher a pretensão da agravante de suspender a penhora do veículo ou de ser nomeada como sua fiel depositária. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator